Tribunal: TJPA
Processo: 0801244-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801244-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DETRAN - PA

AGRAVADO: TRANSMED CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO BRUTO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS JUNTO AO DETRAN. PORTARIA 3280/2014. RESOLUÇÃO 425/2012 DO CONTRAN. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

TRANSMED Clínica de Medicina e Psicologia de Tráfego LTDA-EPP e outros ajuizaram ação ordinária em face do DETRAN/PA com pedido de antecipação de tutela de urgência. Aduziram que o DETRAN/PA instituiu por meio da Portaria 3280/2014 uma taxa compulsória de 10% (dez porcento) sobre o faturamento bruto das prestadoras de serviço.

2.

A Resolução do CONTRAN nº 425 dispõe em seu art. 21 que o
s honorários decorrentes da realização do exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica serão fixados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados

e do Distrito Federal e terão como referência, respectivamente, a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicólogos e Conselho Federal de Psicologia – CFP.

3.

A Portaria 3280/2014, do DETRAN-PA, em seu art. 6º diz que a remuneração dos honorários corresponderá a 90% do valor da taxa paga pelo usuário do serviço de avaliação física, mental e avaliações psicológicas e juntas médicas especiais.

4.

Tutela deferida pelo juízo
a quo
determinando que o DETRAN se abstenha de reter 10% do faturamento bruto das clínicas credenciadas junto ao órgão de trânsito.

5.

Decisão agravada mantida.

6.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DETRAN/PA em face da decisão proferida nos autos da ação de cobrança (PJE – processo n.º 0865256-93.2019.814.0301) contra si proposta por TRANSMED Clínica de Medicina e Psicologia de Tráfego LTDA-EPP e outros.

TRANSMED Clínica de Medicina e Psicologia de Tráfego LTDA-EPP e outros ajuizaram ação ordinária em face do DETRAN/PA com pedido de antecipação de tutela de urgência. Aduziram que o DETRAN/PA instituiu por meio da Portaria 3280/2014 uma taxa compulsória de 10% (dez porcento) sobre o faturamento bruto das prestadoras de serviço, em inobservância de dispositivos constitucionais e tributários. Pugnaram pela tutela antecipada de urgência, o que foi deferido pelo juízo
a
quo, nos seguintes termos:

“(...)Isto posto, DEFIRO, o pedido formulado em face de tutela de urgência pelos requerentes, determinado que o requerido se abstenha de reter o percentual de 10% dos serviços prestados pelas autoras, de modo que repasse o valor integral dos serviços.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, atingindo o máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), podendo ser modificado no curso do processo, sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o recorrente aduz: 1) que não cobra taxa de 10% das clínicas agravadas pois do valor pago pelos usuários, o DETRAN/PA repassa o equivalente a 90% para as agravadas com base da Resolução 425/2012-CONTRAN e na Portaria 3280/2014 que regulamenta o credenciamento das entidades médicas e psicológicas prestadoras de serviços ao DETRAN/PA; 2) que tem custos no serviço de habilitação de condutores com servidores, cadastramento de usuários, alimentação do site de agendamento e emissão de boletos bancários, além do
call center
para atendimento à população; 3) que as clínicas aderiram às regras da Portaria 3280/2014 ao se habilitarem conforme edital de credenciamento e não impugnaram tal regra, tentando, neste momento, se beneficiarem da própria torpeza; 4) ausência dos requisitos para a manutenção da medida liminar; 5) a presença do
periculum in mora
inverso; 6) que a tutela provisória esgota em parte o objeto da ação em violação ao disposto no §3º do art. 1º da Lei 8437/92. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela desconstituição da decisão agravada.

Em decisão de id. 5401418, o efeito suspensivo foi indeferido.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (id. 5619610).

O douto
parquet
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 5690991).

É o que importa relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

Nos exatos limites desta via recursal, passo a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência em favor dos ora agravados.

Para que seja cabível a concessão da tutela de urgência, indispensável a presença simultânea de alguns requisitos, sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final para que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária. São eles: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo

de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos

da decisão.

Compulsando os autos, observo que o DETRAN-PA editou a Portaria nº 3.280/2014-DG (id. 4535698), regulamentando o credenciamento de entidades médicas e psicológicas, pessoas jurídicas de direito público e privado, para prestarem serviços médicos e psicológicos concernentes à exames de aptidão física e mental, de avaliação psicológica, etc, visando à primeira habilitação, renovação de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, autorização para conduzir veículos ciclomotores – ACC, mudança e adição de categoria, reabilitação de condutores, condutores permissionários, penalizados e registro de estrangeiro, dispondo especialmente em seus arts. 6º e 7º sobre a remuneração das
clínicas de medicina e psicologia de tráfego devidamente credenciadas para a realização dos exames de aptidão física, mental e de avaliação psicológica,
in verbis:

“Artigo 6º –
Os valores dos Exames de Aptidão Física e Mental e de Avaliação Psicológica serão aqueles constantes na Tabela de Taxas do DETRAN/PA determinada em Lei
, pagos na forma estabelecida nesta Portaria.

Parágrafo único -
A remuneração obedecerá ao percentual equivalente a 90% (noventa por cento) do valor constante da tabela de taxas de serviços do DETRAN/PA
, para exames de aptidão física e mental, avaliações psicológicas e juntas médicas especiais.” (grifei)

“Artigo 7º - A Tabela de Taxas, definida no artigo acima, será providenciada pelo DETRAN/PA, que encaminhara as credenciadas para, obrigatoriamente, serem afixadas em suas dependências, em local de fácil acesso e visibilidade.”

Em relação ao credenciamento de entidades privadas para prestação de tais serviços, o Código de Trânsito Brasileiro, regulado pela Lei Federal nº 9.503, de 23/09/1997, prevê no art. 22, inciso X, que a competência para esse credenciamento é dos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados, de acordo com a norma do CONTRAN, “verbis”:

“Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

...

X -
credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN
; (grifei)

...”

Editada em 27/11/2012, a Resolução do CONTRAN nº 425 dispõe, no seu art. 21, “caput”, sobre os valores dos exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica, esclarecendo que serão definidos pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados,
in verbis:

“Art. 21º
. Os honorários decorrentes da realização do exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica serão fixados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados
e do Distrito Federal e terão como referência, respectivamente, a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicólogos e Conselho Federal de Psicologia - CFP.”

Extrai-se da leitura da Portaria nº 3.280/2014 que a prestação dos serviços descritos será feita pela clínica credenciada, de acordo com a tabela de taxas definidas pelo órgão de trânsito, devendo os usuários pagarem o valor dos serviços que são definidos por tabela elaborada pelo mencionado ente público, o qual receberá os valores e depois os repassará mensalmente 90% (noventa por cento) do total arrecadado.

Por outro lado, percebo que a legislação ordinária, na linha da Resolução do CONTRAN, órgão responsável de regulação superior, prevê a possibilidade do credenciamento de entidades privadas e que os honorários seriam fixados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados, tendo como parâmetro a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicólogos e do Conselho Federal de Psicologia – CFP.

Destaco que na Resolução do CONTRAN não há qualquer previsão de retenção de percentual sobre o faturamento bruto da clínica credenciada, a título de remuneração.

Portanto, entendo que a decisão do juízo de piso deve ser mantida, diante da evidente probabilidade do direito.

Por último, quanto à arguição de que a liminar deferida pelo juízo “a quo” tem caráter de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), que esgotaria em parte o objeto da ação (art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992) e que importaria em determinação de pagamento (art. 7º da Lei n.º 12.016/2009), entendo essa alegação descabida, posto que, não importa em dispêndio de dinheiro público já que o valor repassado decorre do pagamento das taxas pelos usuários do serviços disponibilizados pelas clínicas credenciadas.

Nesse sentido, colaciono recente julgado de órgão colegiado desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”. RETENÇÃO DE PERCENTUAL MENSAL SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DE CLÍNICA CREDENCIADA PELO DETRAN/PA. PORTARIA, NESSE SENTIDO, INSTITUÍDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 425 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, QUE PREVÊ FORMA DE REMUNERAÇÃO DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento n.º 0807964-83.2019.814.0000, relator: Des.Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 05/102/2020).

Ante o exposto, em consonância com o entendimento do Ministério Público, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão objurgada em todos os seus termos e fundamentos, a fim de que se abstenha de reter o percentual de 10% dos serviços prestados pelas agravadas.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 31/08/2021